Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO No 632/2014 ANATEL. PRAZO. CONSUMIDOR CORPORATIVO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR ATÉ 12 MESES. INVALIDADE. DEVOLUÇÃO. MENSALIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor corporativo é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando não for possibilitado contratar pelo tempo máximo de até 12 meses, consoante o art. 59 da Resolução no 632/2014 da Anatel.
2. Não havendo comprovação dos eventuais valores pagos, não há como acolher o pedido de devolução das mensalidades pagas no período em que foi imposta ao consumidor a fidelização.
3. A mera cobrança da multa por rescisão antecipada, sem a presença de outros elementos capazes demonstrar a violação a direitos da personalidade do autor, não configura danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.